Tribunal: TJMT
Processo: 1007307-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos da Liquidação Individual de Sentença no 1002525-28.2019.8.11.0021, manejado por OCTACILIO PEZZINI, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.
Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o juízo de origem se equivocou ao receber o feito como liquidação de sentença por arbitramento, quando o correto seria pelo procedimento comum.
Esclarece que a execução na origem foi extraída de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, que o condenou de forma solidária com o Banco Central e a União, razão pela qual, deve ser formado o litisconsórcio passivo necessário, bem como deslocada a competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além de controvertida a alegação da agravante, quanto à inclusão da União e do Banco Central como litisconsortes no feito e, por consequência, a remessa dos autos para a Justiça Federal, não há, igualmente, argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo.
Por ora, o Juízo de origem apenas rejeitou as preliminares arguidas pela parte executada e, ato contínuo, deu marcha ao feito, sem determinar qualquer medida expropriatória ou ônus em face da instituição financeira demandada, ora agravante.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.